Tribunal: STF
Processo: Rcl 30166
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Porto Alegre e outros em face de decisões proferidas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos agravos regimentais interpostos nos processos administrativos 2428-17/000068-7, 2428-17/000078-4, 2428-17/000067-9, 2428-17/000066-0, 2428-17/000065-2, 2428-17/000077-6, 2428-17/000075-0 e 2428-17/000092-0, e em face da homologação do Parecer 43/2017, no processo administrativo 2428-17/0000020-2, pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, atos estes que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 579.431-RG (Tema 96 da repercussão geral) e da Súmula Vinculante 17. 



    Alegam os reclamantes que os cálculos trazidos aos processos de precatório passaram a apresentar critérios até então nunca utilizados pelo Serviço de Processamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Afirmam que a decisão reclamada fez incidir na atualização dos precatórios juros moratórios entre a data da expedição da requisição e a data de 1º de julho do exercício anterior ao do vencimento, sob o entendimento de que haveria posição do STF nesse sentido, por força do julgamento proferido no RE 579.431.



    No entanto, aduzem que a decisão reclamada



    “exorbita por completo o entendimento da Suprema Corte, fazendo incidir juros moratórios em período onde não há mora, conforme remansoso entendimento jurisprudencial. Segundo o Supremo Tribunal Federal lançado no RE 579.431, ‘incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’ e não entre a data da requisição e a data de 01.07 do ano anterior ao exercício do precatório” (edoc. 1, fl. 4 - grifos do autor).



    Sustentam que 



    “a vingar interpretação ‘estendida’ do julgado do STF quando a Corte aponta para outra direção, estar-se-á conferindo, de forma inconstitucional, prejuízos irreparáveis aos cofres públicos, impondo à Administração juros moratórios sobre período em que não há mora do ente público. A interpretação aplicada pelo TJRS agride a autoridade de decisões proferidas por esta Corte em enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos”(edoc. 1, fl. 4 - grifos do autor).



    Requerem a concessão da liminar para que seja determinada



    “a suspensão das decisões objeto da presente reclamação, inclusive e especialmente, a decisão homologatória do Parecer n. 43/2017 (processo administrativo n. 2428-17/0000020-2) que está subsidiando as decisões do MM. Juízo Conciliatório de Precatórios, até julgamento definitivo da presente reclamação” (edoc. 1, fl. 13 - grifos do autor). 



    No mérito, pugnam que 



    “seja, ao final,julgada procedente a presente reclamação para cassar/anular as decisões reclamadas, inclusive e especialmente, a decisão homologatória do Parecer n. 43/2017 (processo administrativo n. 2428-17/0000020-2) que está subsidiando as decisões do MM. Juízo Conciliatório de Precatórios, determinando que outras sejam proferidas nos termos das decisões vinculativas deste Supremo Tribunal Federal, explicitando que os juros moratórios não incidem no período compreendido entre a expedição dos precatórios e o último dia do exercício no qual devem ser quitados” (edoc. 1, fl. 14 - grifos do autor).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul prestou informações, aduzindo, em apertada síntese, a conformidade de seu entendimento de delimitação do período de graça constitucional, como correspondente a 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, ao assentado por esta Suprema Corte na Súmula Vinculante 17 e no RE 579.431. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 579.431 – REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 96. PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS EM DIVERSOS PRECATÓRIOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A SÚMULA VINCULANTE 17 ENUNCIA QUE, ENTRE 1º DE JULHO DE UM ANO E 31 DE DEZEMBRO DO ANO SEGUINTE, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA, PORQUE ESSE FOI O PRAZO NORMAL QUE O ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009, DEU PARA A FAZENDA PAGAR SEUS PRECATÓRIOS. NO JULGAMENTO DO RE 579.431/RS – RG (TEMA 96), ESSA SUPREMA CORTE FIXOU A TESE DE QUE ‘INCIDEM OS JUROS DA MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO’. ASSIM, A TESE FIXADA NO RE 579.431/RS PERMITE A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E 1º DE JULHO IMEDIATAMENTE SEGUINTE. MANIFESTAÇÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (edoc. 41) 



    Em 19.3.2019, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas até a decisão de mérito na presente reclamação.



    É relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.



    No julgamento do RE nº 591.085/MS-RG-QO – oportunidade em que proposta a edição da Súmula Vinculante nº 17 –, o Ministro Ricardo Levandowski, relator do feito, assim se manifestou: 



    “O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, 'poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento'. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, PR ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas: 



    (...)



    Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição. Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP: 



    'É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar'“ (grifou-se).



    Na Sessão Plenária de 29/10/09, o STF aprovou a edição da Súmula Vinculante nº 17, com seguinte redação:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Observe-se que a redação do enunciado de Súmula Vinculante nº 17 reflete a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    Após a edição da Súmula Vinculante nº 17, foi promulgada a EC nº 62/2009, deslocando-se a normatividade do §1º para o § 5º do mesmo art. 100 do texto constitucional.



    Essa modificação, entretanto, não implicou em alteração do sentido da norma inscrita na Constituição Federal referente ao período de graça e, portanto, não teve o condão de superar o entendimento consolidado nesta Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 17, de observância obrigatória pelo demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, entendimento esse que é corroborado pela tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 1.169.289/SC, vinculado ao Tema 1.037 da repercussão geral, com a seguinte redação:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.”



    Desse modo, em havendo o pagamento integral dentro do período de graça (precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, com o pagamento realizado até o final do exercício seguinte), não há que se falar em inadimplemento do ente público, razão pela qual não cabe imposição de juros de mora. 



    Vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário” (RE nº 940.236/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017).



    “Agravo regimental na reclamação. Precatório judicial. Juros de mora. Violação da Súmula Vinculante nº 17 não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Em razão do regime constitucional e legal de administração financeira do Estado e de execução contra a Fazenda Pública entre 1º de julho e o último dia do exercício financeiro seguinte, não há que se falar em atraso do Poder Público no pagamento de precatórios. 2. O juro de mora é encargo decorrente da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência no período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Para os precatórios expedidos até 1º de julho e não pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício financeiro seguinte, correrão juros de mora do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 13.684/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/14



    No caso concreto, a autoridade reclamada compreendeu ser devida a incidência de juros de mora sobre os precatórios desde a sua expedição até o dia 1º de julho do ano anterior ao da inscrição orçamentária, conforme se extrai-se do Parecer nº 43, homologado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e adotado nas decisões ora reclamadas, in verbis:



    “O presente expediente administrativo foi instaurado a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 19.04.2017, nos autos do RE nº 579.431, em sede de Repercussão Geral, no qual restou fixada a seguinte tese: ‘Incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’.



    Ainda que se trate de decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade, não se descarta a possibilidade de ser requerida a modulação dos efeitos da decisão, a exemplo do que restou decidido pelo Pretório Excelso nos autos do RE nº 560.6261 . 



    Contudo, a fim de não se aguardar indefinidamente por eventual decisão de modulação temporal de efeitos, entendo que se faz necessária a apresentação de sugestão das providências que poderão ser adotadas no âmbito desta Central de Precatórios. 



    [...]



    Diante desse cenário, para que seja atendida de pronto a decisão do Supremo, e evitando o retrabalho e um acúmulo desnecessário de requerimentos de complementação de valores junto às Varas de Execução, impõe-se a exata delimitação temporal do período abrangido pela decisão para inclusão dos juros moratórios. 



    A expressão ‘realização da requisição ou precatório’ (consignada na tese: ‘Incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’) pode ensejar interpretações diferentes. Isto é, pode ser considerada a data de expedição do ofício precatório pelo juízo de origem, a data de apresentação no Tribunal ou a data de expedição do ofício requisitório ao devedor para inclusão em orçamento.



    No entanto, analisando a questão em conformidade com a previsão do art. 100, § 5º, da CF e com o entendimento já pacificado no âmbito da Suprema Corte (RE nº 591.085-QO-RG/MS, que ensejou posteriormente a publicação da Súmula Vinculante nº 17), tenho que os juros moratórios deverão incidir efetivamente até o dia 1º de julho do ano anterior ao da inscrição orçamentária. 



    Vale ressaltar que a aplicação dos juros moratórios até o dia 1º de julho do ano anterior à inclusão do precatório em orçamento, além de representar o entendimento mais justo, confere tratamento isonômico aos credores de precatório”(edoc. 2 - grifei)



    A autoridade reclamada, ao assim proceder, contrariou o enunciado 



da Súmula Vinculante 17 e autoridade do que decido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, conforme restou delimitado na decisão liminar, cujos fundamento ora reitero:



    “[...] os juros moratórios devem incidir até a data da expedição do precatório, não devendo ser computados no interregno entre a data da sua expedição e 31 de dezembro do ano seguinte ao da inclusão na lei orçamentária anual, somente voltando a ser aplicados, em caso de inadimplemento, em 1º de janeiro do ano subsequente ao daquele em que deveria ter ocorrido o pagamento.



    Deveras, por ocasião do julgamento do RE 591.087 QO-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em 04/12/2008, DJe de 19/02/2009), em que se discutia, à luz do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária anual, esta Suprema Corte, reafirmando a sua jurisprudência, assentou, em sede de repercussão geral (Tema 147), a não incidência de juros de mora no referido período.



    [...] referido RE 591.085 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2009 (Tema 147 da repercussão geral), que porta a seguinte ementa



    ‘CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543- B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.’ 



    Destarte, atentando-se para o fato de que a súmula vinculante tem por específica finalidade atribuir efeito vinculativo a verbete que retrate o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal a respeito de determinada matéria constitucional, resulta hialina a consolidação por esta Suprema Corte, através da Súmula Vinculante 17, do entendimento de não incidência de juros de mora no período de graça constitucional, ou seja, da data da expedição do precatório/RPV até 31 de dezembro do ano seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária.



    [...]



    Sobreleva anotar, nessa senda, descaber a realização de interpretação contra o sentido literal da locução “data da expedição do precatório”, que corresponde à data do ato de efetiva emissão do precatório/RPV pelo juízo de origem, para atribuir-lhe o significado de equivalência a 1º de julho. 



    Ora, a data de 1º de julho foi estabelecida pelo constituinte tão somente como termo para a comunicação para a inclusão do débito na lei orçamentária do ano seguinte, em atenção à necessidade de prazo razoável para a elaboração de proposta da referida lei. Evidencia-se equivocada, por conseguinte, a compreensão da data de 1º de julho como sendo coincidente com a da inclusão do débito na lei orçamentária anual, na medida em que, juridicamente, isso só ocorre por ocasião da aprovação da mencionada lei. 



    Não há, ademais, necessária consonância entre a data de 1º de julho e a da efetiva ocorrência da apresentação dos precatórios, na medida em que essa apresentação ocorre ordinariamente ao longo de todo o ano, servindo o referido marco temporal apenas para a definição da obrigação de inclusão na proposta de lei orçamentária a ser elaborada no ano em curso ou, em caso de apresentação após tal termo, no ano seguinte. 



    A corroborar, ainda, o entendimento no sentido do dies a quo do período de graça constitucional corresponder ao da data da efetiva expedição do precatório, urge observar-se haver a Segunda Turma desta Corte assentado, por ocasião do julgamento do AI nº 618.770/RS-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2008, a inexistência de distinção ontológica entre precatório e requisição de pequeno valor no que concerne à incidência dos juros de mora, afastando a incidência destes no interregno entre a data da expedição da requisição de pequeno valor e o termo ad quem para seu pagamento. Eis a ementa do mencionado julgado: 



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Por possuírem a mesma natureza, não há diferenciação entre precatório e Requisição de Pequeno Valor - RPV, quanto à incidência de juros de mora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Na mesma toada, de modo coerente, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento, pela sistemática da repercussão geral, do RE 579.431 (Tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, no qual se discutia, à luz do artigo 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, se são devidos, ou não, os juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório, assentou, em 19.4.2017 (DJe de 29/6/2017), in verbis: 



    ‘JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.’ 



    Firmada a identidade de tratamento entre a requisição de pequeno valor e o precatório no que pertine aos juros de mora, ou seja, no sentido de ser devida a sua incidência até a data da expedição da requisição ou do precatório, releva notar que a requisição de pequeno valor não se submete à sistemática da inclusão na lei orçamentária anual para pagamento e, tampouco, é encaminhada à Presidência do Tribunal para apresentação ao órgão devedor. Deveras, expedida a requisição de pequeno valor, faculta-se a sua apresentação diretamente pelo credor, ou pelo juízo originário, ao órgão devedor para pagamento, procedimento esse que reforça o entendimento de não haver de se confundir a locução ‘data da expedição’ do precatório ou da requisição com 1º de julho. 



    O precatório, gize-se, é expedido pelo juízo da execução após a preclusão do decisum que põe termo às eventuais controvérsias acerca da atualização do quantum exequendo, sendo então encaminhado à Presidência do Tribunal, para a instauração de fase administrativa de pagamento, sede na qual é determinada a sua apresentação ao órgão devedor, para a devida inclusão em proposta de lei orçamentária anual. 



    Em suma, resulta consolidado por esta Suprema Corte o entendimento de que os juros moratórios devem ter o seu cômputo suspenso na data da expedição do precatório, devendo ser compreendida como tal a data em que assinado, pelo juízo da execução, o instrumento que materializa o precatório” (edoc. 42).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que estabelecido na Súmula Vinculante nº 17 e nos precedentes de observância obrigatória mencionados.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente